Tribunal: TJMT
Processo: 1005917-74.2023.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005917-74.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO CHARCKOSKI BRUM - CPF: 036.413.851-30 (RECORRENTE), VOLMIR JACINTO - CPF: 015.974.021-50 (ADVOGADO), ALISSON OTAVIO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 084.099.759-04 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARARO - CPF: 085.806.659-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), T. L. DIAS & CIA LTDA - CNPJ: 19.932.550/0001-77 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - CNPJ: 03.520.933/0001-06 (RECORRIDO), FREDERICO MEYER CABRAL MACHADO - CPF: 067.928.186-07 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005917-74.2023.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Marcelo Charckoski Brum

Recorrido(s):

Município de Sorriso/MT

T. L. Dias & Cia Ltda.

Departamento Estadual de Trânsito De Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MOTOCICLETA APREENDIDA E POSTERIORMENTE LEVADA A HASTA PÚBLICA NA MODALIDADE LEILÃO. ARREMATADA COMO SUCATA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO COMETIDAS APÓS A APREENSÃO DO BEM. POSTERIOR BAIXA DA MOTOCICLETA. MULTAS CANCELADAS. MERO DISSABOR. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que no dia 12/02/2020 teve a sua motocicleta apreendida e recolhida pela Semsep do Município de Sorriso/MT, posteriormente leiloada, por Flares Aguiar da Silva Leiloeiro Público Oficial, sendo arrematada em 24/10/2022 por T. L. DIAS & CIA LTDA como sucata aproveitável. Contudo, após 07 meses da arrematação, começou a receber diversas multas de trânsito atinente ao veículo leiloado, com risco de perder sua CNH provisória, situação que demonstra que a motocicleta estava em circulação e ainda em seu nome. Aduz que tentou resolver o problema administrativamente, mas não obteve êxito. Diante destes fatos, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial com a condenação dos Reclamados ao pagamento de indenização por dano moral.

2.

No presente caso, restou incontroverso que a motocicleta foi recolhida, em 12/02/2020, pela fiscalização do Munícipio, em virtude de conduzir veículo sem possuir CNH e placa de identificação irregular. Após dois anos do recolhimento, sem que a situação fosse regularizada, a motocicleta foi levada a hasta pública na modalidade leilão, como sucata, realizado pelo Leiloeiro Flares Aguiar Leilões, figurando como comitente Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil - SEMSEP do Município de Sorriso-MT, sendo arrematado por T.L DIAS E CIA LTDA, datado do dia 24/10/2022.
Também restou comprovado que, após o recebimento do comunicado de leilão, o DETRAN/MT deu baixa no veículo em 15/06/2023, sendo desvinculado do autor e inexiste pontuação na CNH.

3.
Em relação à pretensão de indenização a título de dano moral, n
ão restou demonstrada a efetiva lesão a direito de personalidade do Recorrente e não se podendo presumir, pelos fatos invocados, qualquer prejuízo moral na espécie, impõe-se o reconhecimento da inexistência de configuração de dano moral. Cabe ainda acrescentar que a motocicleta permaneceu apreendida por dois anos, com débitos anteriores a apreensão, sendo leiloada e arrematada em 24/10/2022, sendo dada baixa no veículo em 15/06/2023. Não há qualquer prova de prejuízo suportado pelo autor, as multas foram canceladas e não há pontuação registrada em sua CNH.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso
: “Compulsando os autos, verifico que o requerido DETRAN DO ESTADO DE MATO GROSSO, comprovou na contestação de id. 121304242 a inexistência de multas, bem como que o veículo foi devidamente baixado, não havendo razão para a procedência dos pedidos. Desta forma, tendo a parte requerida se desincumbido de seu ônus probatório conforme determina o artigo 373 do CPC, a improcedência da ação e medida que se impõe”.

5. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

6. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025